Tribunal: TJES
Processo: 0026511-28.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026511-28.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHARLES VIEIRA DE FREITAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 001/2018/PMES). ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE SUA INAPTIDÃO POR SER PORTADOR DE HIPOTIREOIDISMO. CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DA NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU O CANDIDATO DO CERTAME. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI NÃO AFERIDA E IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra-ES, que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo que eliminou o autor do concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 001/2018/PMES) devido à inaptidão na fase de inspeção de saúde, decorrente de diagnóstico de hipotireoidismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; e (ii) avaliar a validade da eliminação do candidato do concurso público para Soldado Combatente em razão do diagnóstico de hipotireoidismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A negativa de produção de prova pericial é justificada quando o juiz entende que o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da lide, conforme o princípio da persuasão racional, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC/2015.

4. O princípio da vinculação ao edital impõe à Administração e aos candidatos o dever de cumprimento das exigências expressas, vedando interpretações que alterem os requisitos pré-estabelecidos, a menos que exista manifesta inconstitucionalidade.

5. A inaptidão para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, em razão do hipotireoidismo diagnosticado pela Junta Militar de Saúde, tem amparo no edital e na Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar nº 667/2012, que exige condições de saúde compatíveis com as funções militares.

6. As potenciais consequências do hipotireoidismo, como redução de desempenho físico e mental, justificam a restrição para o exercício da atividade militar, sem que essa previsão seja desarrazoada ou desproporcional, conforme precedentes jurisprudenciais e à luz do princípio da separação de poderes.

7. O laudo particular apresentado pelo candidato não afasta a conclusão da Junta Militar, pois evidencia a possibilidade de hipotireoidismo subclínico e a necessidade de observação para diagnóstico definitivo, sendo insuficiente para contrariar o ato administrativo de inaptidão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Administração Pública deve observar estritamente as exigências do edital de concurso público, vedando-se a nomeação de candidatos que não atendam aos critérios de aptidão física e mental definidos de modo objetivo e razoável. 2. O hipotireoidismo, condição que pode prejudicar o exercício das funções militares, é motivo legítimo para a inaptidão de candidatos a cargos de alta exigência física, como o de Soldado Combatente da Polícia Militar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; art. 5º, I; art. 37; CPC/2015, arts. 355, I, e 370; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII; Edital nº 001/2018/PMES, Anexo IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.597.580/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.054.796/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.08.2024; TRF4, AC nº 5004652-74.2020.4.04.7000, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, rel. LUIZ ANTONIO BONAT, j. 02.02.2023; TRF4, AC nº 5005418-24.2016.4.04.7112, QUARTA TURMA, rel. CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, j. 20.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Charles Vieira de Freitas
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra-ES (ID 8389986), integrada pela decisão aclaratória ID 8389993, que, nos autos da
ação
anulatória de ato administrativo
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetiva anular o ato administrativo que o eliminou do concurso público regido pelo Edital nº 01/2018/PMES na sexta etapa, referente à inspeção de saúde.

Depreende-se dos autos que o apelante se inscreveu no concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 001/2018 – CFSd/PMES (fls. 19/35v), e, após ser aprovado nas 05 (cinco) primeiras etapas, foi eliminado do certame por ter sido considerado inapto na inspeção de saúde, sexta etapa do certame, uma vez que a Junta Militar de Saúde constatou em seu exame de sangue a presença de T4 livre e TSH, o que corresponderia ao diagnóstico de hipotireoidismo, obstando seu ingresso na Corporação Militar com base no disposto no art. 3º, § 1º, alínea “h”, do Anexo IV, do mencionado instrumento convocatório, o que foi ratificado com o desprovimento do recurso administrativo (fls. 44/46).

Inconformado com a postura do ente estatal, uma vez que o laudo de sua inaptidão teria sido assinado por médicos não especialistas em endocrinologia e por ter obtido laudo médico particular de especialista na área indicando que não possui hipotireoidismo e que sua condição clínica seria compatível com o exercício das funções militares (fl. 47), o que teria sido confirmado com sua aprovação nos exames psicossomático e de aptidão física do certame, o apelante ajuizou ação ordinária objetivando a anulação do ato de inaptidão na etapa de inspeção de saúde, tendo o julgador monocrático indeferido o pedido de tutela de urgência (fls. 101/102) e, posteriormente, julgado improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que a Administração Pública atuou vinculada ao previsto no edital e na legislação, impossibilitando a intervenção do Poder Judiciário, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor.

Prefacialmente, ressalto, assim como fez o juízo
a quo
, que
a presente
demanda é conexa ao processo nº
0001320-44.2020.8.08.0048
, tendo em vista ambas terem sido propostas pelo ora apelante para contestar o ato administrativo da Polícia Militar do Espirito Santo que o considerou inapto na fase de Inspeção de Saúde, em razão de seu hipotireoidismo, sendo que este feito questiona a eliminação no concurso público destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente da PMES, enquanto que aquela demanda conexa impugnou a eliminação no certame voltado ao ingresso na carreira de Oficial da PMES.

Os referidos processos não foram reunidos em decorrência da prolação de sentença nos autos de nº 0001320-44.2020.8.08.0048, em momento anterior (art. 55, § 1, do CPC/2015),
decisum
este que foi confirmado por esta colenda Câmara, sob a minha relatoria, no julgamento do recurso de apelação cível,
em 28/08/2023
, oportunidade em que foi reconhecida a inexistência de cerceamento de defesa pela não produção da prova pericial pretendida pelo recorrente e a legalidade do ato administrativo que o eliminou do concurso público destinado ao ingresso na carreira de Oficial da PMES por ter sido considerado inapto na fase de exame de saúde diante da constatação de ser portador de hipotireoidismo.

A despeito de os processos envolverem concursos públicos distintos (carreiras de Soldado Combatente e Oficial da PMES), o motivo da eliminação do apelante em ambos foi o mesmo, tratando-se de questão relacionada ao seu quadro de saúde e a compatibilidade com o exercício da função pública, que nos 02 (dois) certames possui basicamente as mesmas exigências, sendo até mais rigoroso para o caso da carreira de Soldado Combatente, motivo pelo qual não vejo nenhuma razão para concluir em sentido diverso daquele que já foi objeto de anterior apreciação por este órgão colegiado – que se estivessem reunidos, inclusive, já teriam tido a mesma solução –, inexistindo fato superveniente ou argumento ou provas novas que provoquem a modificação daquele resultado, até mesmo em respeito à norma constante no art. 926 do CPC/2015, a qual determina que
“o
s tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”
.

Partindo dessa premissa, passo a apreciação do presente recurso de apelação cível e antes de ingressar no exame do seu mérito, verifica-se que o apelante postulou,
como questão prejudicial
, a nulidade da sentença objurgada por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88), na medida em que o juízo
a quo
teria indeferido a produção de prova pericial sem a devida fundamentação, inviabilizando o correto esclarecimento sobre os fatos e tornando inadequado o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
1
. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias por serem meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015), uma vez que lhe é atribuída a direção do processo (art. 139 do CPC/2015) em razão de ser o destinatário final da prova.

Em harmonia com este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“O magistrado é o destinatário final das provas, a quem compete aferir a conveniência e necessidade da prova, de modo que a ele cabe indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do NCPC”
(AgInt no AREsp n. 2.597.580/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024, STJ) e que
“Não há ofensa ao contraditório e à ampla defesa quando o julgador, ao constatar a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere a realização de outras diligências. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários ao julgamento da causa, pois, como destinatário das provas, ele é livre para determinar aquelas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias”
(AgInt no AREsp n. 2.054.796/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024, STJ).

Partindo dessa premissa, em que pese o apelante tenha postulado a produção da prova pericial, dentro de sua discricionariedade motivada e de maneira correta, o magistrado
a quo
indeferiu a sua realização por considerar a mesma irrelevante para a resolução da demanda, cuja controvérsia reside em aferir se foi válida a eliminação do recorrente do concurso público sob a motivação que seria portador de hipotireoidismo.

Como já constava neste processo o ato administrativo questionado – laudo elaborado pela Junta Médica Militar declarando o apelante inapto para a carreira militar – e laudo médico particular, subscrito por especialista em endocrinologia de confiança do próprio recorrente (fl. 47), realmente não havia razão para a produção de prova pericial para avaliar a condição clínica do apelante, na medida em que as provas documentais já existentes nos autos eram suficientes para formar a convicção do julgador a respeito da questão posta, tornando aquela prova requerida desnecessária e inútil, legitimando a postura adotada pelo juízo
a quo
, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Destarte, diante da prescindibilidade de produção da prova pericial e por competir ao magistrado a condução do feito, não há como acolher a pretensão recursal que busca anular a sentença objurgada com fulcro no cerceamento de defesa e na falta de fundamentação, razão pela qual
voto por rejeitar a
questão prejudicial ao mérito

suscitada
pelo apelante.

Superado este ponto e ingressando no mérito do apelo, a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se é válida a eliminação de candidato portador de hipotireoidismo de concurso público destinado a carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e se houve o correto diagnóstico de disfunção endócrina do apelante pela Junta Militar de Saúde que o declarou inapto.

Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para a carreira de Soldado Combatente,
há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde
dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012
2
, no escopo de comprovar
“
a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação”
.

O objetivo da Inspeção de Saúde, portanto, é verificar as condições físicas dos candidatos justamente para eliminar do concurso público aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício da atividade militar, por meio de critérios objetivos previamente estipulados no edital e em normas internas da corporação. Dessa forma, não é qualquer doença, lesão ou deficiência física, que são suficientes para tornar o candidato inapto, mas somente aquelas que trouxerem comprometimento para o exercício da função militar, que possui peculiaridades decorrentes das situações de risco e estresse a que são expostos os policiais, exigindo dos candidatos plenas condições de saúde física e mental, para preservar tanto sua vida quanto o interesse público.

Em atenção ao comando legal e partindo dessa premissa, o Edital nº 001/2018/PMES dispõe expressamente acerca da fase de “Exame de Saúde”, em seu item 10.7 e Anexo IV, como 6ª (sexta) etapa eliminatória do certame, sendo a aptidão do candidato pela Junta Militar de Saúde condição imprescindível para a sua investidura no posto de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (item 3.1, alínea “i”
3
).

O instrumento convocatório, além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 10.7.5), regulamenta a apresentação dos exames médicos pelos candidatos à Junta Militar de Saúde
estabelecendo critérios objetivos
mínimos
que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão
para a carreira militar
(Anexo IV), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES
4
, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES
5
, prevendo no art. 2º, alínea “a”, do Anexo IV, do Edital nº 003/2018/PMES, a obrigatoriedade de entrega de exame de sangue contendo análise, dentre outras, de T4 livre e TSH.

Ademais, dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2018/PMES a serem aferidos na etapa de Exame de Saúde, o art. 3º, §§ 1º, alínea “h” e 13, do Anexo IV, dispõem que
“
São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram
inaptidão
: Gerais: (...)
Disfunção endócrina
: hipofisária, tireoideana, supra-renal, pancreática e gonádica; (...) Doenças Metabólicas e Endócrinas:
Diabetes Mellitus, tumores hipotalâmicos e hipofisários; disfun
ção
hipofisária; hipertireoidismo e
hipotireoidismo
;
(...)”
.

Há, portanto, expressa previsão legal e editalícia para subsidiar o ato administrativo que considera inapto, na etapa de Exame de Saúde, o candidato a carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito por ser diagnosticado pela Junta Militar de Saúde com hipotireoidismo,
não podendo a Administração Pública deixar de eliminar o candidato em tal hipótese,
já que sua atuação está vinculada às normas que tratam da matéria
.

Em respeito ao princípio constitucional da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37 da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal.

Como o hipotireoidismo não tratado corretamente pode acarretar sobrepeso, cansaço excessivo e redução da performance física e mental do adulto, além de elevar os níveis de colesterol, que aumenta as chances de problemas cardíacos,
não há como considerar inconstitucional, por manifesta desarrazoabilidade
(art. 13 da Constituição Estadual)
, a previsão legal e editalícia de inaptidão do candidato a carreira militar que seja diagnosticado com a mencionada moléstia
, tendo em vista que seus potenciais efeitos colaterais podem resultar em prejuízo no desenvolvimento da atividade militar, impossibilitando, assim, a intervenção do Poder Judiciário para reconhecer a invalidade do ato administrativo questionado com base na abstrata disposição legal, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Firmado esse pressuposto, no caso, a Junta Militar de Saúde da PMES, após inspecionar o estado de saúde do apelante, concluiu que este encontra-se
inapto
para o exercício da graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar em virtude de ter sido diagnostico com hipotireoidismo, indicando expressamente que esta disfunção da tireoide pode provocar a redução da capacidade física e mental no adulto e, com isso, gerar prejuízos à instituição e ao interesse público, seja pela deficitária prestação do serviço de segurança pública ou com eventuais afastamentos e, quiçá, precoce aposentadoria do recorrente.

Para contestar a conclusão da Junta Militar de Saúde, o apelante colacionou ao feito laudo médico que, supostamente, atestaria que ele não é portador de hipotireoidismo (fl. 47). Acontece que, examinando o referido laudo médico particular, elaborado por profissional de confiança do recorrente e especializado na área da endocrinologia,
não há como reconhecer que a conclusão da Junta Militar de Saúde foi equivocada
, pois o documento particular não descarta o fato de o apelante ser portador de hipotireoidismo e muito menos que o exame de sangue submetido aos médicos militares não permitisse diagnosticar aquela moléstia, demonstrando que o ato administrativo questionado nesta lide não é inválido.

A médica particular endocrinologista relata que foi constatado quadro de “hipotireoidismo subclínico” e, com isso, prescreveu a medicação específica para esta doença, iniciada em julho de 2019. A médica particular continua relatando que, no mês de setembro, ao repetir os exames, apresentou resultados normais, indicando o sucesso da medicação, de forma que somente após certo tempo de observação é que poderá definir se o apelante possui hipotireoidismo permanente ou temporário. No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo trecho do referido laudo médico particular:

“Declaro que o paciente Charles Xavier Vieira, 26 anos, RG 3.195.691-ES apresentou um exame com TSH alterado em exames de inspeção de saúde, o

que poderia caracterizar um hipotireoidismo subclínico
, porém esse exame não foi repetido. Foi prescrito Levotiroxina 25 mcg, que o paciente iniciou uso em 07/2019. Em setembro, repetiu exames, com resultados normais.

Esse quadro
pode evidenciar o diagnóstico de um hipotireoidismo permanente ou temporário
. Para fazer essa diferenciação é necessário algum
tempo de observação do paciente
, além de exames complementares. De qualquer forma, o paciente encontra-se compensado e não apresenta contraindicação de exercer qualquer atividade profissional em virtude de seu quadro clínico.”

O referido laudo médico particular apresentado pelo recorrente não atesta a inexistência do hipotireoidismo, mas é conclusivo no sentido que apenas a observação do paciente, após um período, poderá atestar se o quadro de hipotireoidismo detectado no exame apresentado à Junta Militar de Saúde é permanente ou temporário, reforçando a ausência de ilegalidade na sua eliminação do certame na etapa de Exame de Saúde, a qual se amparou em cláusula editalícia legítima, razoável e de conhecimento do candidato.

A circunstância de o decurso do tempo eventualmente confirmar que o hipotireoidismo do apelante seria temporário não é suficiente para configurar a ilegalidade do laudo de inaptidão elaborado pela Junta Militar de Saúde, na medida em que o candidato tem a obrigação de atender os requisitos exigidos para a investidura na carreira militar ao tempo em que lhe é exigido no concurso público.

Se o próprio laudo médico particular apresentado pelo apelante confirma o acerto do diagnóstico da Junta Militar de Saúde e a lei e o edital não fazem nenhuma ressalva excepcionando o quadro de hipotireoidismo temporário, não há possibilidade de o Poder Judiciário intervir na atuação da Administração Pública para afastar a eliminação do recorrente do certame, a qual se pautou no art. 3º, §§ 1º, alínea “h” e 13, do Anexo IV, do Edital nº 001/2018/PMES, sob pena de ofensa aos princípios da separação de Poderes e da isonomia.

Em hipóteses similares, o Tribunal Regional da 4ª Região tem concluído no mesmo sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AERONÁUTICA. ETAPA. EDITAL. INSPEÇÃO DE SAÚDE. EXAMES DEMONSTRARAM INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas. 2. Hipótese em que as instruções técnicas das inspeções de saúde na Aeronáutica (ICA 160-6/2016, ANEXO J) são expressas quando estabelecem as causas de incapacidade em exames de saúde, e a Administração Militar seguiu rigorosamente as regras do edital do certame e do regramento militar específico.
(TRF4, AC 5004652-74.2020.4.04.7000, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator LUIZ ANTONIO BONAT, juntado aos autos em 02/02/2023).

ADMINISTRATIVO. ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE PRAÇAS (EAP/RP 2016) PARA SARGENTOS TEMPORÁRIOS DA AERONÁUTICA.
PATOLOGIA
(HIPOTIREOIDISMO)
PREEXISTENTE PREVISTA EM INSTRUÇÃO DA AERONÁUTICA.
LEGALIDADE DO ATO DE ANULAÇÃO DA INCORPORAÇÃO.
1. A inspeção de saúde fez parte do processo seletivo, cabendo à Administração
Militar
observar as instruções da Aeronáutica na análise do critério de aptidão sem restrições pelo candidato (art. 20, caput, I, e §§ 4º e 5º, da Lei nº 12.464/2011). 2. O item 23 do Anexo JICA 160-6 - INSTRUÇÕES TÉCNICAS DAS INSPEÇÕES DE SAÚDE NA AERONÁUTICA prevê como causa de incapacidade em exames de saúde na Aeronáutica o
hipotireoidismo
. 3. Não há ilegalidade quando instrução da Aeronáutica especifica critérios para o ingresso nas Forças Armadas em estrita consonância com as disposições estabelecidas pelo legislador ordinário. 4. Razoabilidade do critério adotado pela Aeronáutica, considerando que o serviço
militar
exige atributos de saúde e aptidão física mais rigorosos do que em relação a outras profissões. 5. O critério objetivo adotado pela Administração
Militar
deve ser observado, por se traduzir em isonomia e segurança jurídica, não cabendo ao Poder Judiciário atribuir presunção relativa de incapacidade ao vasto rol de doenças e patologias previstas no ICA 160-6 como causas de incapacidade em exames de saúde na Aeronáutica.
6. Apelação da União provida. (TRF4, AC 5005418-24.2016.4.04.7112, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 20/06/2018).

Não havendo elementos suficientes para considerar desarrazoável a previsão legal e editalícia de inaptidão do candidato para a carreira militar por possuir hipotireoidismo e tendo o caderno processual atestado que o diagnóstico da Junta Militar de Saúde nesse sentido em relação ao apelante foi correto,
deve ser preservada a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral
, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário anular o ato administrativo que eliminou o recorrente do certame.

Antes de concluir, a prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação da Procuradoria do Estado, com elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3% (três por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em
13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, entretanto preservo a suspensão da exigibilidade do seu pagamento, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que o autor apelante foi agraciado com a gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

neg
o
provimento
, preservando integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

1
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).

2
Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...); VII – ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação.

3
3.1. São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012: (...); i) ser aprovado nos exames de saúde que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme o Anexo IV do presente edital.

4
Art. 1º, § 1º A submissão à inspeção de saúde é obrigatória aos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES, aos policiais militares da ativa e, ainda, aos inativos quando houver exigência legal.

Art. 2º As inspeções de saúde atendem aos seguintes fins: I - Ingresso: realizada nos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES, com a finalidade de atestar a capacidade para o exercício do cargo.

Art. 10 A autoridade e o inspecionado deverão acatar a decisão da Junta, que não poderá ser contestada por laudo, parecer ou atestado de médico assistente. § 1º A autoridade ou o inspecionado poderão interpor recurso em face da decisão da Junta, solicitando nova avaliação, mediante justificativa relevante, fundamentada e documentada em processo administrativo.

Art. 11 As decisões emitidas pela Junta Militar Superior de Saúde são definitivas e irrecorríveis.

Art. 16 Os membros das Juntas gozam de inteira independência quanto ao exame e julgamento que tenham de formular, baseados nas conclusões resultantes dos dados de exames realizados e norteados pelos princípios da ética profissional.

Art. 30 Após o diagnóstico registrado em ata, a Junta emitirá o parecer reconhecendo a capacidade ou incapacidade do inspecionado, considerando o fim a que se destina a inspeção.

Art. 38 O Edital do concurso público estabelecerá os padrões mínimos sanitários exigíveis dos candidatos a ingresso na PMES.

5
Art. 4º - Constituem-se Juntas Permanentes de Saúde: § 1º - Junta Militar de Saúde I (JMS I): constituída para inspecionar candidatos a ingresso nas carreiras da PMES e policiais militares até o posto de Capitão com as seguintes finalidades: a) constatar a aptidão para o ingresso na PMES. §3º - Os padrões mínimos de saúde exigidos dos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES são definidos no Edital do concurso público respectivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.